Tribunal: TJSP
Processo: 0012643-42.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. Recurso defensivo. Pretensão de deferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que o sentenciado é portador de glaucoma e catarata em estágio avançado, com risco de perda de visão, necessitando de tratamento cirúrgico, que não pode ser oferecido de forma adequada pelo estabelecimento prisional. Impossibilidade. Sentenciado cumprindo pena em regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. Recurso defensivo. Pretensão de deferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que o sentenciado é portador de glaucoma e catarata em estágio avançado, com risco de perda de visão, necessitando de tratamento cirúrgico, que não pode ser oferecido de forma adequada pelo estabelecimento prisional. Impossibilidade. Sentenciado cumprindo pena em regime semiaberto. Não restou comprovado o estado de saúde debilitado, em que pese à gravidade da doença, que impeça os afazeres do dia a dia, tampouco a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer tratamento médico adequado. Relatório médico atestando o oferecimento de cuidados pela unidade prisional. Recurso desprovido.